Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DOS RENDIMENTOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO EXCEPCIONADA. DESCONTO REDUZIDO PARA 15% DOS RENDIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. A constrição de 30% dos vencimentos de quem recebe proventos de aposentadoria líquidos de R$ 4.674,82 e enfrenta problemas de saúde pode comprometer a subsistência do devedor e de sua família.
3. A redução do desconto para 15% dos rendimentos (deduzidos os descontos compulsórios) do executado permite a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir os descontos para 15% dos rendimentos do devedor, deduzidos apenas os descontos compulsórios.